Tribunal: TJDFT
Processo: 0737776-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0737776-12.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EMILY DAIENY FARIAS DE AZEVEDO RECORRIDO: JOSE MARIA ASSIS ROCHA DESPACHO À Secretaria para descadastrar a advogada da recorrente. Aguarde-se o prazo para recurso da Decisão (ID 60287181). Preclusa a decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006